Tribunal: TJBA
Processo: 8000754-80.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000754-80.2025.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URUCUCA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE

APELADO: MARISTELA BARBOSA DA SILVA

Advogado(s)
:
ALESANDRA ALVES NASCIMENTO, RAIZZA WEYLL ABIJAUDE MANSUR GONZAGA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE URUÇUCA. MAGISTÉRIO. REGÊNCIA DE CLASSE. TERÇO DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. PERÍODO DE FÉRIAS GOZADO. INTEGRALIDADE. LEI MUNICIPAL 467/2009, ART. 18, INCISO I. 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS ANUAIS DE FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL BASE DE CÁLCULO. 30 (TRINTA) DIAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME NECESSÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO. EC Nº 113/2021.

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8000754-80.2025.8.05.0269, da comarca de Uruçuca, em que é apelante o
MUNICIPIO DE URUÇUCA
e apelada
MARISTELA BARBOSA DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
REFORMANDO PARCIALMENTE
a sentença em reexame necessário, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça